Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737363-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO NOVAIS DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel. A agravante alega, em síntese, que, embora a sentença tenha determinado a restituição de juros de obra no valor de R$ 5.035,04, estes devem compreender apenas os valores efetivamente pagos pelo exequente/agravado no período de 27/10/2014 (fim do prazo de tolerância) a 23/06/2015 (data da efetiva entrega da unidade habitacional), o que totaliza R$ 3.073,98. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que o valor impugnado constou expressamente da sentença exequenda (ID 49191906 do processo originário), in verbis: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: (...) c) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.035,04 (cinco mil, trinta e cinco reais e quatro centavos), correspondente aos juros de obra pagos, atualizado monetariamente pelo INPC desde cada pagamento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; (...)” Sendo assim, a impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada para rediscutir essa questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator